Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CÓDIGO PENAL). TEORIA DA VULNERABILIDADE. COCULPABILIDADE ESTATAL. INAPLICÁVEL. SEGUNDA FASE. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado e sociedade não podem ser corresponsáveis pelos crimes de todos que apresentam situação econômica vulnerável. Apesar de em nosso país haver população que vive às margens da pobreza, felizmente, a maioria destes, primando por sua dignidade e pelos corretos ideais da vida em sociedade, não praticam crimes, mas, ao contrário, se esforçam para serem cidadãos honestos e de conduta ilibada e devem ser prestigiados com a responsabilização dos que agem ao reverso. 1. 1. No caso, não comprovado que o apelante teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado ou que foi marginalizado pela sociedade, até porque o réu informou estar empregado e ter meios financeiros para adquirir a arma de fogo que ensejou a presente ação penal. Além disso, os registros penais demonstram que o acusado optou por fazer do crime seu meio de vida, não se podendo confundir essa escolha com falha estatal.
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
3. Recurso conhecido e desprovido.